Tribunal: STF
Processo: Rcl 74529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jeferson Medeiros, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Brasília (Processo 0740034-64.2024.8.07.0001), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Narra a defesa que, após a prisão preventiva do reclamante, ele foi “intimado para apresentar resposta à acusação, nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal”, e que, diante disso, “a Defesa peticionou alegando a violação da súmula nº 14, restando o pleito infrutífero” (p. 2). 



    A defesa alega que “não possui elementos para apresentar resposta  à acusação, uma vez que estão pendentes diversos documentos necessários para a garantia da ampla defesa e do contraditório”, e salienta que “a fase da resposta à acusação se presta à arguição de preliminares, juntada de documentos, justificações, especificar provas e arrolar testemunhas a serem ouvidas perante o contraditório, sendo que na ausência de documentos necessários para o exercício da Defesa, não há como realizar uma Defesa ampla do requerente” (p. 3).



    Sustenta que está sendo “tolhida de exercer o controle da legalidade da formação da prova, o que alcança o direito de sindicar a (ir)regularidade e (i)legalidade das extrações de dados realizadas que serviram de base aos relatórios de investigação, bem como à Denúncia” e que, portanto, “cabe pontuar, que tal cenário deixa claro que não se trata de pleito com caráter protelatório, mas o oposto, os pedidos aqui trazidos apresentam-se plenamente legítimos, já que é a única maneira de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa com paridade de armas em relação à acusação, garantia esta inerente ao devido processo legal prevista na Constituição Federal e na Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal” (p. 3).



    Requer a procedência da reclamação para que seja franqueado à defesa do Reclamante o acesso aos laudos faltantes mencionados no relatório final, em razão da violação à Sumula Vinculante nº 14.



    Solicitada as informações à autoridade reclamante (eDOC 10), estas foram prestadas (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Direito Constitucional e Processual Penal. Invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Alegada violação à Súmula Vinculante nº14 não configurada. Diligências em andamento. Todavia, é o caso da concessão da ordem de ofício. Pretensão de acesso a laudos de inquérito policial e de busca e apreensão para apresentação de resposta à acusação. Indeferimento fundamentado em existência de diligências em andamento. Cerceamento de defesa verificado. 



    Parecer pela não conhecimento da reclamação, mas para que a ordem seja concedida de ofício para que se suspenda o prazo para apresentação de resposta à acusação até que a integralidade dos laudos seja juntada aos autos” (eDOC 14).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



O Juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “O reclamante foi denunciado pelos delitos de associação criminosa, furto mediante fraude eletrônica e invasão de dispositivos informáticos. A exordial acusatória foi recebida em 13/10/2024. 



    Após devidamente citado, a defesa do reclamante pugnou pela expedição de ofício à polícia para juntada de laudos faltantes e somente depois apresentação de resposta à acusação. Tal pleito restou indeferido nos seguintes termos: (...)



    Nesta data (12.12.24), a defesa do réu apresentou resposta preliminar, pugnando pelo reconhecimento de nulidade por apreensão indevida e violação das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. No mérito, reservou-se no direito de se manifestar em momento oportuno. 



    Destaque-se que na fase investigativa foi deferida busca e apreensão, que culminou na apreensão de diversos bens, tendo sido mencionado pela Autoridade Policial que ainda há laudos pendentes de elaboração. A medida cautelar referida encontra-se juntada integralmente no feito principal e o órgão acusatório entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para oferecimento da denúncia” (eDOC 12).



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, nego provimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para suspender o prazo de apresentação da resposta à acusação até que a integralidade dos laudos seja juntada aos autos e franqueados à defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente